Tribunal: TJES
Processo: 5034227-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034227-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAMY THAIS AGUIAR FONSECA DA SILVA e outros
RECORRIDO: FB MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034227-45.2024.8.08.0048

RECTE.:
BANCO PAN S/A

RECDO.:
TAMY THAIS AGUIAR FONSECA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO.
REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora afirma que adquiriu uma motocicleta da Requerida DG, a qual apresentou diversos vícios no mesmo dia, motivo pelo qual o negócio foi desfeito no dia seguinte, antes da efetivação do contrato e da entrega do veículo. Sustenta que, apesar disso, passou a ser cobrada pela Requerida Pan por um contrato de financiamento que jamais celebrou, tratando-se, portanto, de fraude. Em razão disso, requereu a suspensão das cobranças e da negativação de seu nome, a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores de R$ 2.978,04 e R$ 713,00 e a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A
presentou contrarrazões recursais
(
ID.
15828929) requerendo o não provimento do recurso inominado ora interposto. Na mesma oportunidade, formulou pedido contraposto, pleiteando a reforma da sentença para que o banco Recorrente seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado
(ID.
15828918
)
,
o requerido sustenta, preliminarmente,
a impossibilidade de aplicação absoluta dos efeitos da revelia, defendendo que a presunção de veracidade é relativa
. No mérito, requer
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação e ausência de fraude
, não havendo que se falar em devolução de valores.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 15828917
), dispôs que:
“
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da parte Autora perante a Requerida Pan quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID 55244280. Condeno a Requerida Pan a restituir ao Autor o valor de R$3.691,04 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

De início, cumpre analisar a alegação recursal acerca dos efeitos da revelia.

Com efeito, é cediço que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344, CPC), é relativa (
juris tantum
). Contudo, tal presunção apenas cede diante de prova em contrário ou quando os fatos narrados se mostrarem inverossímeis ou contraditórios com as provas constantes dos autos, o que não ocorre na espécie.

No caso em tela, a Recorrida apresentou uma narrativa coesa e verossímil: tentou adquirir uma motocicleta, o negócio foi desfeito no dia seguinte por vício no bem, mas, para sua surpresa, passou a ser cobrada por um financiamento que afirma não ter autorizado. Além disso, o acordo celebrado com a loja vendedora, declarando a rescisão da compra e venda, robustece a sua versão.

Diante desse quadro, a decretação da revelia do Recorrente, que não apresentou contestação tempestiva para impugnar especificamente os fatos e exibir as provas da legitimidade da contratação, torna incontroversa a matéria fática, notadamente a ausência de manifestação de vontade da consumidora na celebração do contrato de financiamento.

Caberia ao Recorrente, por força do art. 373, II, do CPC e, principalmente, por sua aptidão técnica, demonstrar a regularidade da contratação, apresentando o instrumento contratual devidamente assinado, os documentos pessoais conferidos e, se o caso, os registros eletrônicos (biometria facial, assinatura digital, IP da transação) que comprovassem a anuência inequívoca da Recorrida. Contudo, manteve-se inerte.

Ainda, cumpre registrar que a parte Recorrida formulou, em sede de contrarrazões, pedido contraposto visando à reforma da sentença para que o Recorrente seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, tal pleito não merece ser conhecido.

As contrarrazões recursais constituem a via processual adequada exclusivamente para a impugnação das teses apresentadas pelo recorrente, não se prestando como sucedâneo de recurso próprio para veicular pretensões de reforma da decisão.

Ademais, a análise de tal pedido implicaria em indevida supressão de instância e violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, que limita a atuação do órgão julgador à matéria efetivamente devolvida pelo recurso interposto.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença de origem.

S
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

D
a leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a
contratação
do referido
contrato de financiamento veicular
.

Isto porque,
ao contrário
do que aduz o recorrente,
verifica-se que não há qualquer comprovação de que a Autora, ora Recorrida, tenha efetivamente anuído com a contratação do financiamento objeto da lide. Caberia à instituição financeira, na qualidade de fornecedora do serviço e por deter a aptidão técnica para tanto, o ônus de demonstrar a regularidade da celebração do negócio jurídico, nos termos do artigo 373, II, do CPC, e do artigo 6º, VIII, do CDC. Contudo, o banco Recorrente não se desincumbiu de seu encargo probatório, deixando de apresentar, em momento oportuno, prova cabal da manifestação de vontade da consumidora.

O documento colacionado pelo Recorrente apenas em sede de Recurso Inominado, consistente em um suposto "contrato digital", não é suficiente para alterar tal conclusão, além de se tratar da vedada inovação recursal.

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que
a

a
utora realizou
a referida
contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Nessa toada, a fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operações bancárias não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, por se tratar de fortuito interno. Este é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 479.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais
sofridos
, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)